Tribunal: TJDFT
Processo: 0712241-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. TEMA 958 DO STJ. TARIFA DE REGISTRO. SERVIÇO PRESTADO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. TARIFA DE AVALIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU ONEROSIDADE EXCESSIVA. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO COMPROVADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato proposta contra o Banco Pan S.A.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se os juros remuneratórios aplicados no contrato de financiamento são abusivos; (ii) se as tarifas administrativas cobradas são lícitas e condizem com a prestação dos serviços; e (iii) se houve venda casada na contratação do seguro prestamista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme a Súmula 297 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor aplica-se a contratos bancários, possibilitando a revisão contratual em casos de comprovada abusividade.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, somente sendo admitida a sua revisão em situações excepcionais, desde que caracterizada relação de consumo e, no caso concreto, perfeita demonstração da abusividade. 4.1. Não restando demonstrada a abusividade da taxa de juros pactuada pelas partes, não há razão para que seja promovida a revisão contratual.
5. De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS). 5.1. Tratando-se de contrato de financiamento que estipula expressamente a incidência de juros remuneratórios anuais em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal, tem-se por inviabilizada a revisão contratual.
6. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 958), consolidou o entendimento de que devem ser consideradas válidas as cláusulas que preveem o ressarcimento de despesas com o registro do contrato e com a avaliação de bens envolvidos na negociação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 6.1. Havendo nos autos documentos aptos a demonstrar a inserção do gravame de alienação fiduciária no registro de propriedade do veículo, assim como a efetiva realização de avaliação, devem ser consideradas lícitas as cobranças das tarifas de registro de contrato e de avaliação, sobretudo quando não comprovada onerosidade excessiva dos valores cobrados.
7. Como regra, é lícita a inclusão de seguro prestamista nos contratos bancários. 7.1. Suscitada a ilegalidade da contratação, sem prova mínima da ocorrência de venda casada, não há que se falar em nulidade do contrato de seguro, tampouco devolução dos valores pagos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. Suspensa exigibilidade.
Tese de julgamento:
1. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, conforme orientação do STJ, sendo necessária demonstração de desvantagem excessiva para o consumidor.
2. O entendimento jurisprudencial pátrio permite a incidência de capitalização de juros, desde que expressamente pactuada.
3. São lícitas as tarifas de registro e de avaliação em contratos bancários, quando comprovada a efetiva prestação do serviço e não demonstrada a onerosidade excessiva dos valores pagos.
4. A contratação do seguro prestamista é válida, desde que não imposta como condição para a celebração do contrato de financiamento.
5. Somente é possível reconhecer a existência de venda casada nas hipóteses em que restar cabalmente demonstrado que o fornecimento de determinado produto ou serviço encontra-se condicionado ao fornecimento de outro produto ou serviço, nos termos do que estabelece o artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CDC, arts. 39, I, e 51, § 1o; CC/2002, art. 406; CPC, art. 85, §2o; Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura).
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 382, 539; STJ, REsp 1.061.530/RS, 973.827/RS, e 1.578.553 (Tema 958); STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972).